Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704394-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUCIO HONORIO DE SOUZA APELADO: DARLAN ALVES FERREIRA HONORIO, HONORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove o apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, balanços, declaração de imposto de renda, dentre outros), mormente diante da alegação dos apelados de que o autor apelante é sócio de outras empresas, sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora